Tribunal: STF
Processo: Rcl 40505
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Caraguatatuba, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000220-73.2014.5.15.0063. 
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Também imputou à Administração o ônus da probatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão do TRT da 15ª Região: 
    “No caso em questão, o recorrente não demonstrou ter fiscalizado de forma eficaz as obrigações trabalhistas da empregadora, não sendo suficiente o suscitado procedimento administrativo instaurado que culminou com a rescisão unilateral do contrato celebrado entre os demandados. 
    Nesse sentido, destaco que foi reconhecido que a reclamante laborava em sobrejornada sem a devida contraprestação, bem como em ambiente insalubre sem o recebimento do respectivo adicional salarial, além de ter seu intervalo intrajornada parcialmente suprimido.
    Portanto, o que se constata é que a mencionada fiscalização exercida pelo recorrente foi ineficaz e não impediu o descumprimento do contrato de trabalho da reclamante por parte da empregadora, empresa contratada pelo ente público, haja vista, inclusive, o teor da condenação, que abrange não só verbas rescisórias e multas, como também horas extras, inclusive pela não fruição integral do intervalo intrajornada, e adicional de insalubridade, como mencionado anteriormente. 
    Assim, diante desse quadro, não há como se conceder ao recorrente a isenção de que trata o artigo 71 da Lei nº 8.666/93. Se é certo dizer que esse dispositivo possui plena eficácia, o que não se discute nesse feito, também é certo afirmar que os demais dispositivos da Lei de Licitações encontram-se igualmente vigentes, impondo observância integral à luz do princípio da legalidade, norteador da atuação da Administração Pública, conforme reza a cabeça do artigo 37 da CF/88. 
    E, tendo em vista que no presente caso não se está reconhecendo vínculo de emprego diretamente com o ente público, não há que se cogitar de afronta ao previsto nos artigos 5º e 37, ‘caput’ e inciso II, da Constituição Federal e na Súmula 363 do C. TST.
    Logo, reputo caracterizada a culpa ‘in vigilando’ do recorrente, fundamento de sua responsabilidade subsidiária, a teor da Súmula 331, IV e V, do C. TST, uma vez que foi tomador dos serviços prestados pela reclamante”. (eDOC , p. 4-5)
    Já o Tribunal Superior do Trabalho, quando julgamento do agravo em recurso de revista, assim decidiu:
    “Portanto, é certo que esta Corte, ao analisar controvérsias relacionadas à responsabilidade subsidiária do Ente Público, deve levar em consideração, em cada caso concreto, a existência ou não de demonstração da culpa in vigilando da Administração Pública, sendo vedado proceder-se a uma genérica aplicação da responsabilidade, sem observância da condição necessária para tanto, conforme decidido pelo STF. 
    Ressalte-se que a questão concernente ao efetivo ônus da prova não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do RE- 760931, seja no sentido de atribuí-lo ao empregado ou ao Ente Público. 
    Não obstante, em recente julgamento proferido pela maioria dos integrantes da SBDI-1 desta Corte, no E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de Relatoria do Exmo. Min. Cláudio Brandão, no qual houve intensos debates sobre o alcance e dimensão da decisão do STF no RE-760931 (Tema nº 246), fixou-se o entendimento, com base na aplicação do princípio da aptidão da prova, de que é do Ente Público o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 
    Assim, tem-se a conclusão de que o STF afastou a responsabilidade subsidiária do Ente Público de forma automática, admitindo-a nos casos concretos quando efetivamente demonstrada a conduta culposa revelada pela ausência de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a prestadora de serviços (culpa in vigilando). 
    No mesmo contexto, deve-se levar em consideração o entendimento fixado pela maioria dos integrantes da SBDI-1 desta Corte no sentido de que cabe ao ente público demonstrar a fiscalização das obrigações contratuais decorrentes da prestação de serviços por parte da prestadora. 
    Desta forma, considerando os parâmetros fixados nos julgamentos acima descritos, passa-se à análise do caso concreto. 
    Conforme se constata do acórdão recorrido, a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública, consoante se extrai do trecho segundo o qual ‘no caso em questão, o recorrente não demonstrou ter fiscalizado de forma eficaz as obrigações trabalhistas da empregadora, não sendo suficiente o suscitado procedimento administrativo instaurado que culminou com a rescisão unilateral do contrato celebrado entre os demandados’ (g.n). 
    Portanto, consoante se verifica, a responsabilidade subsidiária decorreu do reconhecimento da culpa in vigilando decorrente da ausência de fiscalização da tomadora de serviços do cumprimento dos encargos trabalhistas não adimplidos pelo prestador de serviços. 
    Assim, considerando a perfeita adequação do acórdão recorrido à tese fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931, o qual correspondeu ao Tema nº 246 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte Suprema, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado.”. (eDOC 9, p. 15-16)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000220-73.2014.5.15.0063, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações às autoridades reclamadas (art. 989, I, CPC). 
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente